Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-35.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ART. 560 E 561 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de manutenção de posse em que a parte autora, intimada a emendar a inicial e demonstrar os requisitos do art. 560 e 561 do CPC, limitou-se a repetir os mesmos fatos já narrados na inicial.
2. A fim de ser instruída ação de manutenção de posse, mister se faz apresentar os requisitos dos arts. 560 e 561, relativos à demonstração da posse e momento de fruição, o que não ocorreu no caso sob exame.
3. A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.